Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600914-93.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
21/11/2022
Número: 0600914-93.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RCand
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 08/10/2022
Processo referência: 06008594520226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - Federação Brasil da Esperança -
FE BRASIL (PT/PC do B/PV) - RENATO DE ALMEIDA FREITAS JR - - Cargo: Deputada Estadual - PT
- IMPUGNAÇÃO
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDER FABIANO BORGES ADAO (EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
PIERRE LOURENCO DA SILVA (ADVOGADO)
WALTER GOMES CORREA NETO (ADVOGADO)
RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43423029
18/11/2022
20:29
Acórdão
Acórdão

Num. 43423029 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/11/2022 20:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111820291057000000042387800
Número do documento: 22111820291057000000042387800
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/11/2022 13:33:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.525
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600914-93.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
EMBARGANTE: EDER FABIANO BORGES ADAO
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: PIERRE LOURENCO DA SILVA - OAB/RJ150278
ADVOGADO: WALTER GOMES CORREA NETO - OAB/PR0072736
EMBARGADO: RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS DO CANDIDATO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DEFERIR O
REQUERIMENTO
DE
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
EMBARGOS
DO
IMPUGNANTE.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MATÉRIAS
DEVIDAMENTE
TRATADAS
NO
ACÓRDÃO.
INOVAÇÃO
DAS
TESES
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas estritas hipóteses previstas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à mera rediscussão das
questões de mérito já julgadas.
2. Não é omisso o acórdão que aprecia de forma clara e fundamentada a alegação
da parte, ainda que a conclusão lhe seja desfavorável.
3. É inadmissível a inovação de teses em sede de embargos de declaração, não
havendo que se falar em omissão ou obscuridade quando a matéria sequer foi
mencionada pelas partes antes do julgamento.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

Num. 43423029 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/11/2022 20:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111820291057000000042387800
Número do documento: 22111820291057000000042387800
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/11/2022 13:33:14
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/11/2022
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDER FABIANO BORGES ADÃO, em face do
Acórdão nº 61.388 que, acolhendo, com efeitos infringentes, os embargos de declaração opostos
por RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR, julgou improcedentes as ações de impugnação e
deferiu o registro de candidatura do ora embargado.
O embargante alega a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão, pelo não enfrentamento
das teses expostas em sua manifestação de ID 43174412. Sustenta que a decisão liminar
proferida pelo Supremo Tribunal Federal ainda não era plenamente eficaz no momento do
julgamento dos embargos do candidato, em virtude da ausência de intimação/citação do Poder
Legislativo Municipal, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Civil.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir os vícios apontados, inclusive para fins
de prequestionamento recursal e, em sendo o caso, com a atribuição de efeitos infringentes (ID
43186616).
O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando,
para tanto, que as matérias reputadas como omissas e obscuras foram devidamente enfrentadas
no acórdão. Com relação à ausência de citação da Câmara Municipal de Curitiba, aduz que tal
providência é necessária somente para perfectibilização do efeito primário da decisão liminar,
qual seja, a retomada do mandato de vereador do embargado, e não para o afastamento da
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, b, da Lei Complementar nº 64/1990.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos opostos.
IO artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas

Num. 43423029 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/11/2022 20:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111820291057000000042387800
Número do documento: 22111820291057000000042387800
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/11/2022 13:33:14
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
O embargante aponta omissão e obscuridade no acórdão, sustentando que as matérias por ele
trazidas na manifestação de ID 43174412 não foram devidamente enfrentadas pela Corte.
Analisando a referida peça processual, extraem-se, em síntese, os seguintes argumentos: a) que
até o dia 12/09/2022 – data final para o julgamento dos registros, nos termos do artigo 54 da
Resolução TSE nº 23.609/2019 – pendia contra o embargado causa de inelegibilidade; b) que a
decisão do Supremo Tribunal Federal foi proferida apenas em 26/09/2022, muito tempo após o
prazo para formalização do pedido de registro de candidatura, momento a partir do qual não há
mais possibilidade de modificação da situação jurídica do candidato, nos termos do artigo 52 da
Resolução TSE nº 23.609/2019; e c) que se trata de medida liminar, inaudita altera pars, deferida
monocraticamente e em caráter provisório, podendo ser modificada após ouvida a parte contrária
ou quando de seu julgamento pelo colegiado.
Diversamente do alegado nos aclaratórios, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, todas
as teses levantadas pelo embargante, nos seguintes termos:
“No caso dos autos, o embargante, após o indeferimento de seu de registro de
candidatura, obteve medida liminar junto Supremo Tribunal Federal suspendendo os
efeitos da Resolução nº 05/2022 da Câmara Municipal de Curitiba.
Não obstante a obtenção da liminar tenha se dado após o indeferimento do pedido
de registro de candidatura, induvidoso o afastamento da causa de inelegibilidade,
nos termos do artigo 11, §10 da Lei nº 9.504/97, que dispõe que “As condições de
elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da
formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações,
fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade.”
Evidente que a medida liminar é fato jurídico superveniente e relevante, apto a
afastar a inelegibilidade do embargante, ainda que tenha sido concedida em caráter
liminar e, portanto, precário. Defender o contrário, como pretende o embargado Eder
Fabiano Borges Adão, é negar a eficácia das decisões liminares.
Caso a liminar seja alterada depois da manifestação das partes ou da apreciação
pelo colegiado, a hipótese é de inelegibilidade superveniente, a ser alegada por
meios próprios, nos termos da Súmula TSE 47.

Num. 43423029 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/11/2022 20:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111820291057000000042387800
Número do documento: 22111820291057000000042387800
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/11/2022 13:33:14
Outrossim, é irrelevante o fato de o deferimento da liminar ter se dado após o prazo
de oposição dos embargos de declaração, na medida em que é entendimento
pacífico na jurisprudência pátria que, em prestígio à maximização do direito à
elegibilidade, garantia fundamental, são aptas a afastar a inelegibilidade alterações
fáticas ou jurídicas ocorridas até o prazo para a diplomação dos eleitos.
(...)
Dessa forma, em vista da decisão liminar proferida pelo Min. Luís Roberto Barroso,
que suspendeu os efeitos da Resolução nº 05/2022 da Câmara de Vereadores de
Curitiba que dava suporte ao indeferimento do registro de candidatura, e sendo
aplicável a regra disposta no artigo 11, §10, última parte, da Lei nº 9.504/97, a
hipótese é de restabelecimento da elegibilidade do embargante, a qual, nos termos
da jurisprudência pátria, deve ser reconhecida neste momento processual. (...)”

O que se depreende do trecho supratranscrito é o entendimento da Corte no sentido de que a
decisão proferida pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso possuía plena eficácia para afastar
a causa de inelegibilidade apontada em desfavor do embargado, ainda que exarada liminarmente
e após o julgamento do registro de candidatura.
Significa dizer que as teses levantadas na manifestação do embargante foram integralmente
rechaçadas, não havendo que se falar em omissão ou obscuridade no acórdão.
O que a alegação de omissão trazida pela parte embargante revela, em realidade, é
seu inconformismo em relação ao posicionamento adotado no acórdão, contrário àquele por ele
defendido.
Ocorre que “o inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza nenhum dos vícios
que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a rediscussão de
fundamentos já expostos na decisão impugnada” (TSE. PC nº 060126756, rel. Min. Edson Fachin,
DJE 30/05/2022).
O embargante sustenta ainda que a decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal não
era plenamente eficaz no momento do julgamento dos embargos opostos pelo candidato, em
virtude da ausência de intimação/citação do Poder Legislativo Municipal, nos termos do artigo 239
do Código de Processo Civil.
No que diz respeito a esse ponto, observa-se que não há qualquer menção sobre tal matéria na
manifestação de ID 43174412, ou seja, inova a parte ora embargante em sua tese defensiva, o
que é inadmissível na estreita via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:
“EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO -
INOVAÇÃO DA TESE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTOS
SUSCITADOS INCLUÍDOS PARA PREQUESTIONAMENTO - INTELIGÊNCIA

Num. 43423029 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/11/2022 20:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111820291057000000042387800
Número do documento: 22111820291057000000042387800
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/11/2022 13:33:14
DO ART. 1022 DO CPC - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os temas não ventilados no primeiro recurso integrativo não podem ser
suscitados nos embargos de declaração, pois acobertados pela preclusão
consumativa.
2. Inadmissível inovação em sede de embargos de declaração.
3. No caso de o Tribunal Superior entender presente no acórdão erro, omissão,
contradição ou obscuridade, os elementos suscitados nos embargos de
declaração serão considerados incluídos no julgado para fins de prequestionamento,
por força do art. 1025 do novo Código de Processo Civil, independente de serem ou
não acolhidos.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 5596, Relator Des. Josafá Antonio Lemes,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/09/2016)

Em outras palavras, não se pode alegar obscuridade ou omissão em relação a matéria que
sequer foi objeto da irresignação recursal.
Não obstante, ainda que se cogitasse eventual omissão quanto a tal ponto, é de se ressaltar que
as decisões liminares, proferidas inaudita altera pars, produzem efeitos imediatos, precisamente
em virtude de seu caráter de urgência.
Nesse sentido, colaciona-se o seguinte entendimento doutrinário:
“A tutela provisória pode ser prestada liminarmente ou após justificação prévia, isto
é, após a oitiva da parte contrária (arts. 300, S 2.°, e 311, parágrafo único).
Se a tutela é prestada liminarmente, o direito ao contraditório tem a sua realização
postergada para depois da oitiva do réu.
(...)
Não é correto, no entanto, imaginar que a decisão que presta "tutela provisória" não
tem qualquer estabilidade. Compõe o direito ao processo justo o direito à segurança
jurídica no processo. A propósito, é um equívoco imaginar que toda a estabilidade
no processo tem necessariamente que se identificar com a estabilidade oriunda da
coisa julgada. Se o pedido de tutela provisória foi deferido, então a sua modificação
ou revogação só pode ser admitida se aparecerem novas circunstâncias que a
justifique (a realização do contraditório ou a produção de novas provas são
exemplos de novas circunstâncias). O simples reexame da questão jurídica pelo
órgão jurisdicional não autoriza a revogação da tutela sumária. Simetricamente, se o
pedido foi indeferido, novo requerimento só se justifica igualmente a partir de novas
circunstâncias.
(...)

Num. 43423029 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/11/2022 20:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111820291057000000042387800
Número do documento: 22111820291057000000042387800
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/11/2022 13:33:14
Deferida a "tutela provisória", essa tem de ser efetivada. Para tanto, "o juiz poderá
determinar as medidas que considerar adequadas" (art. 297), observando-se, no
que couber, "as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença" (art.
297, parágrafo único).”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; e MITIDIERO, Daniel.
NOVO CURSO DE PROCESSO CIVIL. Vol.2 – Tutela dos direitos Mediante
Procedimento Comum. Editora Revista dos Tribunais. 2015 p. 206-207; 211-212)

Assim, como bem apontado pelo embargado em suas contrarrazões, eventual intimação ou
citação do Poder Legislativo Municipal seria necessária apenas para que o referido órgão
tomasse as providências pertinentes no âmbito de sua atuação, não havendo que se cogitar de
eventual aplicação do artigo 239 do Código de Processo Civil, ao menos naquele momento.
Nesse contexto, tendo o ora embargado juntado aos autos a decisão monocrática proferida na
Reclamação nº 55.948, sua apreciação no julgamento dos primeiros embargos opostos era
medida impositiva, em razão de sua efetividade imediata.
Ademais, a liminar concedida fundamentou-se justamente na iminência de indeferimento do
registro de candidatura do embargado ao cargo de deputado estadual e na proximidade das
eleições, conforme se observa da íntegra da decisão juntada no ID 43166956.
Em conclusão, ausentes os vícios apontados, os embargos derradeiramente opostos devem ser
rejeitados, considerando-se prequestionadas as teses pelo ora embargante levantadas até o
julgamento realizado em 30/09/2022, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por EDER
FABIANO BORGES ADÃO, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 43423029 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/11/2022 20:29:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111820291057000000042387800
Número do documento: 22111820291057000000042387800
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/11/2022 13:33:14
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600914-93.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - EMBARGANTE: EDER FABIANO BORGES
ADAO - Advogados do EMBARGANTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - PR32723-A,
MARCELO NUNES MACHADO - PR70673, PIERRE LOURENCO DA SILVA - RJ150278, WALTER
GOMES CORREA NETO - PR0072736 - EMBARGADO: RENATO DE ALMEIDA FREITAS JUNIOR -
Advogado do EMBARGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 17.11.2022